Tribunal: TJDFT
Processo: 0741301-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0741301-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME ALVES DE CARVALHO IMPETRANTE: LUZINETE COSTA TAVARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Guilherme Alves de Carvalho,i preso em flagrante no dia 6 de setembro de 2024, por portar duas pequenas porções de maconha e uma cartela de Rohypnol com um comprimido. No dia seguinte, 7 de setembro, em audiência de custódia, sua prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública e suspeita de envolvimento nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa alega que Guilherme é apenas usuário de maconha desde 2016 e adquiriu o Rohypnol por acreditar que seria mais eficaz para tratar sua depressão. Ressalta que o paciente trabalha no Exército Brasileiro, porém está afastado devido ao tratamento médico e é o principal provedor de sua avó, que está em tratamento contra o câncer. Contesta a decisão que converteu a prisão em preventiva, alegando que o acusado não é traficante, mas sim usuário, e que a decisão do juiz foi baseada apenas nos indícios de autoria e materialidade, sem a devida consideração de sua situação pessoal e do contexto em que os fatos ocorreram. Sustenta que a prisão preventiva foi decretada sem que houvesse elementos concretos que indicassem a periculosidade do paciente ou risco à ordem pública. Assevera que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e é o principal responsável pelos cuidados de sua avó, que depende dele para locomoção e tratamento médico. Além disso, o fato de ser usuário de drogas não justifica a prisão preventiva. Afirma que o juiz da 4a Vara de Entorpecentes se eximiu de rever a decisão proferida na audiência de custódia, alegando não ter competência revisora. A defesa argumenta que o juiz deveria ter analisado o pedido de revogação da prisão preventiva à luz das circunstâncias do caso, conforme previsto no artigo 654, §2o, do CPP, que autoriza a expedição de habeas corpus de ofício em casos de coação ilegal. Invoca o princípio da presunção de inocência e destaca que a prisão preventiva não pode ser utilizada como uma antecipação de pena. Acrescenta que prisão preventiva é medida excepcional, que deve ser aplicada apenas quando não houver alternativa menos gravosa. Sugere que medidas cautelares, como comparecimento periódico em juízo ou monitoramento eletrônico, seriam suficientes para garantir o andamento do processo. Requer a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, argumentando que o paciente não representa risco à ordem pública e que as provas indicam que ele é apenas usuário de drogas. Alternativamente, a defesa solicita a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, como proibição de manter contato com pessoas envolvidas na investigação ou recolhimento domiciliar. No mérito, a concessão da ordem. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que o paciente não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já foi oferecida denúncia nos seguintes termos (ID64550177 – p. 138): “Em data que não se pode precisar, mas que perdurou até 06 de setembro de 2024 (data da prisão em flagrante dos denunciados), os dois denunciados, consciente, voluntária e livremente, associaram-se, de forma estável e permanente, para a prática reiterada do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente armazenamento e venda de entorpecentes, especialmente maconha, rohypnol e crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em razão da citada associação, no dia 06 de setembro de 2024, por volta de 01h00, no Setor Residencial Leste, Quadra 10, Conjunto C, Lote 22, nas imediações do CEF 03 e da Base da PMDF, Buritis II, Planaltina/DF, os dois denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, as seguintes substâncias entorpecentes: a) 03 (três) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada vulgarmente conhecida como maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 95,14g (noventa e cinco gramas e catorze centigramas)1 ; b) 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente (maconha), acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 3,13g (três gramas e treze centigramas)2 ; c) 10 (dez) comprimidos do medicamento rohypnol, com conformação ovalada e de tonalidade azulada, revestidos por fina camada de tonalidade esverdeada, tendo em uma das faces um sulco na região central e na outra a inscrição 542, acondicionados em blíster com a identificação Rohypnol, flunitrazepam, 1 mg, Farmoquímica, perfazendo a massa líquida de 1.70g (um grama e setenta centigramas)3 ; d) 01 (uma) porção de substância de tonalidade amarelada conhecida popularmente por crack, em forma de pedra, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo massa líquida de 1,68g (um grama e sessenta e oito centigramas)4 ; e e) 03 (três) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico e em recipiente de vidro, perfazendo a massa líquida de 3,73g (três gramas e setenta e três centigramas). No mesmo contexto, porém na Quadra 10, Conjunto I, Casa 02, Buritis II, Planaltina/DF, o denunciado MATHEUS, agindo de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito e trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 12 (doze) comprimidos do medicamento rohypnol, com conformação ovalada e de tonalidade azulada, revestidos por fina camada de tonalidade esverdeada, tendo em uma das faces um sulco na região central e na outra a inscrição 542, acondicionados em blíster com a identificação Rohypnol, flunitrazepam, 1 mg, Farmoquímica, perfazendo a massa líquida de 2.04g (dois gramas e quatro centigramas). Policiais civis realizavam investigações com o intuito de coibir o tráfico de drogas na região do Buritis II, em Planaltina/DF, especialmente visando evitar a atuação da facção criminosa “Gangue do Pombal” ou “CMM – Crime, Morte e Maldição”. Nesse sentido, os policiais foram informados de que integrantes do “CMM” estariam a vender drogas nas proximidades do Centro de Ensino Fundamental 03 (CEF 03), principalmente à noite. Nesse cenário, a Polícia Civil recebeu “denúncias” anônimas noticiando a existência de tráfico de drogas perpetrado pelo denunciado Matheus, vulgo “Mateuzinho”, junto com seu principal colaborador e comparsa, conhecido pelo vulgo de “Alcunha”, posteriormente identificado como sendo o denunciado Guilherme. No decurso das investigações os dois denunciados foram vistos, em mais de uma ocasião, juntos, confirmando as informações iniciais de que eles se juntaram para praticar tráfico de drogas. Também durante as apurações a equipe policial constatou que os denunciados invadiram uma casa abandonada, situada na Quadra 10, Conjunto C, Casa 22, Buritis II, Planaltina/DF, e passaram a utilizar o local para o armazenamento e o fracionamento de entorpecentes. Em monitoramentos anteriores aos fatos em apuração os denunciados foram vistos adentrando a referida residência em cerca de três ocasiões. No dia dos fatos, os policiais visualizaram o denunciado Matheus saindo do imóvel com porções de drogas, passando na sequência esses entorpecentes para o denunciado Guilherme, sendo que este vendeu as drogas para um usuário. Por último, o denunciado Guilherme repassou o dinheiro recebido do usuário para o denunciado Matheus. Ainda no mesmo cenário, o denunciado Guilherme pegou drogas com o denunciado Matheus e dirigiu-se a um grupo de três indivíduos, que estavam próximos ao muro do Centro de Ensino. Nesse momento a equipe dirigiu-se para realizar a abordagem, no exato instante em que o denunciado Matheus estava passando uma porção de maconha para um dos usuários. Na revista pessoal do denunciado Guilherme foram localizadas duas porções de maconha e uma cartela de rohypnol fracionada com apenas um comprimido. Na posse do denunciado Matheus havia a quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), um aparelho celular e uma porção de maconha que ele estava a passar para o usuário. Ato contínuo, os agentes dirigiram-se até a residência "entoque", onde foram localizadas três porções de maconha, uma porção pequena de maconha, uma cartela de rohypnol e uma porção de crack, além de dois rolos de filme PVC. Considerando o flagrante, a equipe dirigiu-se até a residência do denunciado Matheus, onde foram localizadas a quantia de R$ 646,00 (seiscentos e quarenta e seis reais) e uma cartela de rohypnol idêntica a encontrada na casa abandonada.” A denúncia, somada à prisão em flagrante delito, monitoramento, depoimento de policiais condutores e da droga apreendida, comprova a materialidade e indícios de autoria suficientes a constatar o fumus comissi delicti, mostrando-se despicienda qualquer conclusão absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 64550177 – p. 129): “(...) O Ministério Público, como legitimado para tanto (art. 311, CPP), requereu a decretação da prisão preventiva, o que passo a analisar o pedido. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, dos usuários e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente das naturezas diversas das drogas e da expressiva quantidade do entorpecente, bem como de ter sido praticado próximo a estabelecimento de ensino, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que há intenso tráfico de drogas, além de serem integrantes de facção criminosa. Ressalto, ainda, que há investigação robusta descrita e demonstrada nos autos realizada pela PCDF, para além das denúncias anônimas juntadas aos autos que apontam diretamente o nome dos apresentados. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens dos apresentados pelas Varas da Infância e da Juventude a qual corrobora a agressividade externada pelo indiciado, ao comprovar que já cumpriu medida socioeducativa pela prática de atos infracionais. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350). O e. TJDFT acompanha tal entendimento. (Acórdão n.924478, 20160020011369HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: 236) (Acórdão n.904786, 20150020248382HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/10/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 97). Além disso, quando maior de idade, Matheus possui anotação por crime de homicídio. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista os elementos de que os apresentados praticam a traficância com permanência e estabilidade, de forma que a monitoração eletrônica ou outras medidas menos gravosas não seriam capazes de acautelar a ordem pública.” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que o paciente seguia firme em profundo envolvimento com o tráfico de drogas com outro parceiro, o que foi apurado na investigação policial. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente - a) 03 (três) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada vulgarmente conhecida como maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 95,14g (noventa e cinco gramas e catorze centigramas); b) 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente (maconha), acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 3,13g (três gramas e treze centigramas) ; c) 10 (dez) comprimidos do medicamento rohypnol, com conformação ovalada e de tonalidade azulada, revestidos por fina camada de tonalidade esverdeada, tendo em uma das faces um sulco na região central e na outra a inscrição 542, acondicionados em blíster com a identificação Rohypnol, flunitrazepam, 1 mg, Farmoquímica, perfazendo a massa líquida de 1.70g (um grama e setenta centigramas) ; d) 01 (uma) porção de substância de tonalidade amarelada conhecida popularmente por crack, em forma de pedra, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo massa líquida de 1,68g (um grama e sessenta e oito centigramas); e e) 03 (três) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico e em recipiente de vidro, perfazendo a massa líquida de 3,73g (três gramas e setenta e três centigramas -, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do paciente na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Tais conclusões são reforçadas pela prisão em flagrante, depoimento dos policiais que conduziam a operação e a localização da droga. Ademais, como bem destacado pela Autoridade Coatora “a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que há intenso tráfico de drogas, além de serem integrantes de facção criminosa. Ressalto, ainda, que há investigação robusta descrita e demonstrada nos autos realizada pela PCDF, para além das denúncias anônimas juntadas aos autos que apontam diretamente o nome dos apresentados. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens dos apresentados pelas Varas da Infância e da Juventude a qual corrobora a agressividade externada pelo indiciado, ao comprovar que já cumpriu medida socioeducativa pela prática de atos infracionais.” O que se percebe, portanto, nesse juízo preliminar, é que o paciente, desde a menoridade vem mantendo contato com o submundo do crime, sendo que agora, nesta prisão em flagrante estava no mesmo contexto de outras pessoas com envolvimento também em crimes pretéritos. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a circunstância de ser preso em flagrante com quantidade e variedade de entorpecente expressivas. Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que o paciente detém grande destemor para a prática delitiva, especialmente diante de seu envolvimento com outros acusados e gangue, havendo indícios de sua atuação criminosa desde sua menoridade. Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, pois o paciente mostra-se envolvido substancialmente nos fatos imputados, havendo temor real de que se solto volte a delinquir. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi robustamente fundamentado na decisão que converteu o flagrante em preventiva. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024 16:39:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator